Tribunal: STF
Processo: ARE 1556722
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL PENAL. DEMONSTRAÇÃO INSUFICIENTE DA PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. ARGUMENTAÇÃO DEFICIENTE. DESCABIMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO PELA AL. B DO INC. III DO ART. 102 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 284 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. b do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal de Justiça de Santa Catarina:



    “APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME CONTRA O PATRIMÔNIO. ESTELIONATO (ART. 171, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL). SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DEFENSIVO. 



    PLEITO ABSOLUTÓRIO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS, COM O RECONHECIMENTO DO PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. NÃO ACOLHIMENTO. AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADAS. APELANTE QUE, COM O NÍTIDO PROPÓSITO DE OBTER VANTAGEM ILÍCITA EM PREJUÍZO ALHEIO, MEDIANTE ARTIFÍCIO, EFETUOU PAGAMENTO DE MERCADORIAS POR MEIO DE UMA CÁRTULA DE CHEQUE DE TITULARIDADE DE TERCEIRO, QUE FOI DEVOLVIDA POR DIVERGÊNCIA DE ASSINATURA. DECLARAÇÕES DA OFENDIDA, EM AMBAS AS FASES DA PERSECUÇÃO CRIMINAL, CORROBORADAS PELO RELATO DO INFORMANTE E DEMAIS ELEMENTOS PROBATÓRIOS ACOSTADO AO FEITO. VERSÃO DEFENSIVA ISOLADA NOS AUTOS. ELEMENTOS SUFICIENTES PARA EMBASAR O ÉDITO CONDENATÓRIO. INEXISTÊNCIA DE OFENSA AO ART. 155, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. CONDENAÇÃO MANTIDA.



    DOSIMETRIA. PLEITO GENÉRICO DE MINORAÇÃO DA REPRIMENDA. PRIMEIRA FASE. PLEITEADA A EXCLUSÃO DA VALORAÇÃO NEGATIVA DOS ANTECEDENTES CRIMINAIS. INVIABILIDADE. APELANTE QUE POSSUI DUAS CONDENAÇÕES COM TRÂNSITO EM JULGADO ANTERIORES AO FATO. UTILIZAÇÃO DE UMA DELAS PARA ELEVAÇÃO DA PENA-BASE COMO MAUS ANTECEDENTES E DA OUTRA PARA CONFIGURAR A REINCIDÊNCIA. POSSIBILIDADE. NÃO OCORRÊNCIA DE BIS IN IDEM. PRECEDENTES DO STJ E DESTA CORTE DE JUSTIÇA. MAJORAÇÃO MANTIDA. 



    SEGUNDA ETAPA. AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. MANUTENÇÃO. APELANTE QUE OSTENTA CONDENAÇÃO COM TRÂNSITO EM JULGADO EM DATA ANTERIOR AO FATO. PERÍODO DEPURADOR DO ART. 64, INCISO I, DO ESTATUTO REPRESSIVO NÃO SUPERADO. 



    PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. IMPOSSIBILIDADE. APELANTE QUE NÃO CUMPRE OS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 44, DO CÓDIGO PENAL. INVIABILIDADE, TAMBÉM, DA SUBSTITUIÇÃO EXCLUSIVA POR MULTA.



    REQUERIDA A CONCESSÃO DA JUSTIÇA GRATUITA. NÃO CONHECIMENTO. MEDIDA JÁ ADOTADA PELO JUÍZO DE ORIGEM. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL, NO PONTO. 



    PLEITO DE FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VIABILIDADE EM RAZÃO DA ATUAÇÃO NESTA INSTÂNCIA, NOS TERMOS DA RESOLUÇÃO 05/2019, DO CONSELHO DA MAGISTRATURA DESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA. 



    RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTA EXTENSÃO, PROVIDO EM PARTE” (fl. 12, e-doc. 296).



    2. No recurso extraordinário, o agravante argumenta que, “1) se o crime, sem violência ou grave ameaça, com dano de até R$ 20.000,00 (vinte mil reais)[,] é cometido por uma pessoa (normalmente empresário) contra o estado brasileiro (caso de crimes contra a ordem tributária), aplica-se o princípio da insignificância; 2) Se o crime, sem violência ou grave ameaça, que cause dano superior a 10% (dez por cento) de um salário mínimo, é cometido por um cidadão (normalmente pobre) contra um particular, deixa-se de aplicar o princípio da insignificância, podendo-se aplicar a pena de prisão – como é o caso dos autos” (fl. 9, e-doc. 304).



    Sustenta a “inconstitucionalidade do crime de estelionato (art. 171, caput, CP) com dano de até R$ 20.000,00 (vinte mil reais) por violação aos princípios constitucionais da intervenção mínima e da isonomia, tudo em consonância com o princípio da insignificância tributário” (fl. 11, e-doc. 304).



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido por incidência da Súmula n. 284 do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 315).



    No agravo, o agravante reitera os argumentos expostos no recurso extraordinário e pede “seja conhecido e provido o presente agravo em recurso extraordinário, com a intimação do agravado, e a remessa dos autos ao Supremo Tribunal Federal, a fim de reformar a decisão que inadmitiu o recurso extraordinário, com posterior e consequente admissão, seguimento e processamento do recurso extraordinário, conforme os pleitos nele encartados” (fl. 13, e-doc. 323).



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    4. Razão jurídica não assiste ao agravante. 



    5. O agravante limitou-se a mencionar, no recurso extraordinário, haver repercussão geral, “haja vista a existência de milhares de processos envolvendo o crime de estelionato, que para o seu processamento, julgamento e para aplicação das penas, envolve o trabalho de inúmeros atores jurídicos e estatais, gerando custos inestimáveis para o Estado Brasileiro”, por “exist[ir] um número significativo de pessoas que estão presas pelo crime de estelionato, derivados de danos privados de baixíssima monta, sem qualquer indício de violência ou grave ameaça” (fl. 4, e-doc. 304).



    Insuficiente alegar ter o tema repercussão geral, sendo ônus do recorrente de demonstrar, com argumentos objetivos, a relevância econômica, política, social ou jurídica na espécie.



    A insuficiência de argumentação expressa, formal e objetivamente articulada pelo agravante para demonstrar, nas razões do recurso extraordinário, a repercussão geral da matéria constitucional arguida inviabiliza o exame do recurso.



    Embora tenha mencionado haver, na espécie vertente, repercussão geral, o agravante não desenvolveu argumentos suficientes para cumprir a exigência constitucional. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. INTIMAÇÃO DO JULGADO RECORRIDO APÓS 3.5.2007. PRELIMINAR FORMAL DE REPERCUSSÃO GERAL: REQUISITO DE ADMISSIBILIDADE. INSUFICIÊNCIA DA PRELIMINAR: IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO DO RECURSO. PRECEDENTES. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL QUE SE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DO ART. 85, § 2º, § 3º E § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015, E MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.042.719-AgR, de minha relatoria, Plenário, DJe 13.9.2017).



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO BANCÁRIO. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. DEFICIÊNCIA DA PRELIMINAR FORMAL DE REPERCUSSÃO GERAL. INOBSERVÂNCIA DO ART. 543-A, § 2º, DO CPC. REPERCUSSÃO GERAL PRESUMIDA OU RECONHECIDA EM OUTRO RECURSO NÃO VIABILIZA APELO SEM A PRELIMINAR FUNDAMENTADA DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. Deficiência na fundamentação da preliminar formal de repercussão geral no recurso extraordinário, interposto sob a égide do Código de Processo Civil de 1973. Inobservância do art. 543-A, § 2º, do CPC/1973, c/c art. 327, § 1º, do RISTF. 2. As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 3. Agravo regimental conhecido e não provido” (ARE n. 976.919-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 14.12.2016).



    6. Na espécie, o agravante não indicou os dispositivos da Constituição da República alegadamente contrariados pelo Tribunal de origem, restringiu-se a alegar a “inconstitucionalidade do crime de estelionato (Art. 171, caput, CP) para casos em que o dano causado seja de até R$ 20.000,00 (vinte mil reais), com a aplicação do princípio da bagatela tal como nos crimes contra a ordem tributária” (fl. 4, e-doc. 304).



    Este Supremo Tribunal consolidou jurisprudência no sentido de que “a ausência de indicação dos dispositivos constitucionais que teriam sido violados atrai a incidência da Súmula 284 do STF” (ARE n. 956.463-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 16.3.2017). Assim também, por exemplo:



    “Direito Penal e Processual Penal. Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Furto qualificado. Ausência de indicação dos dispositivos constitucionais supostamente violados. Súmula 284/STF. I. Caso em exame 1. Agravo regimental contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que negou provimento a recurso. II. Questão em discussão 2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo. III. Razão de decidir 3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 4. A parte recorrente não indicou, nas razões do recurso extraordinário, quais os dispositivos constitucionais teriam sido violados pelo acórdão recorrido, limitando-se a sustentar que houve ofensa a dispositivo constitucional, o que atrai a incidência da Súmula 284/STF. Precedente. IV. Dispositivo 5. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE n. 1.542.662-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Plenário, DJe 18.6.2025).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DO FUNDAMENTO DA DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO E DE INDICAÇÃO DOS DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS CONTRARIADOS: SÚMULAS NS. 284 E 287 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA E IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (ARE n. 1.497.721-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 21.8.2024).



    “Embargos de declaração no agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Penal e Processual Penal. 3. Falsa identidade. Art. 307 c/c o art. 29, caput, ambos do Código Penal. 4. Incidência da Súmula 284/STF, diante da ausência de indicação dos dispositivos constitucionais que teriam sido violados. 5. Inexistência de omissões no acórdão embargado. 6. Embargos declaratórios nos quais se busca rediscutir tema já decidido, almejando-se obter excepcionais efeitos infringentes. Inviabilidade. Precedentes. 7. Embargos de declaração rejeitados” (ARE n. 1.430.115-AgR-ED, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 12.12.2023).



    7. Para viabilidade do recurso extraordinário com base na al. b do inc. III do art. 102 da Constituição da República, é imprescindível comprovação de ter havido declaração formal de inconstitucionalidade de tratado ou lei federal pelo Tribunal de origem, o que não se deu na espécie. 



    A reiterada jurisprudência deste Supremo Tribunal, sobre o cabimento de recurso extraordinário pela al. b do inc. III do art. 102 da Constituição da República, é no sentido de que o agravante deve demonstrar, de forma objetiva e coerente “a existência de declaração formal de inconstitucionalidade de tratado ou lei federal pelo Plenário ou órgão especial do Tribunal a quo”, sob pena de incidência da Súmula n. 284 deste Supremo Tribunal (ARE n. 1.369.209-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 29.8.2022). Na mesma linha, por exemplo: ARE n. 1.176.093-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 29.11.2019; e ARE n. 781.517-AgR, Relator o Ministro Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 7.3.2014).



    Nada há a prover quanto às alegações do agravante.



    8. Pelo exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário com agravo (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 2 de julho de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora